Tribunal: TJPA
Processo: 0002977-61.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002977-61.2012.8.14.0039

APELANTE: SANDRO HELY DANDOLINI PEPER, H. P. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: ROBINSON RANGEL CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – NULIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES NÃO CONFIGURADA – EMBARGADO QUE TEVE O FEITO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO APELOU – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação:

2.

Considerando a arguição de nulidade em sede de contrarrazões, cumpre esclarecer que as questões foram objeto dos Embargos de Declaração que deram origem ao Acórdão ora embargado, os quais foram manejados por H. P. Empreendimentos Ltda., a qual, por sua vez, fora excluída da lide na sentença, porquanto ilegítima não tendo apresentado recurso de Apelação, ou seja: em relação à ora embargada o decisum ad quo transitou em julgado, constando esta questão o item 6 do resumo estruturado do Acordão e de sua fundamentação.

3.

N
ão obstante a preclusão máxima que recaiu sobre a ora embargada, H.P. Empreendimentos Ltda., seu recurso fora analisado e improvido em votação unânime, ressalvando que a habilitação efetivada no
ID 5051332 visa tão somente viabilizar o acompanhamento dos atos processuais, uma vez que a sentença então atacada na Apelação fora anulada e envolve relação jurídica que eventualmente pode atingir sua esfera de interesse, uma vez que o
presente feito se desenvolve a partir da Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Bem e Perca De Quantia Paga n.°

0002977-61.2012814.0039 proposta por Robinson Rangel Carvalho em face da embargante (H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda.) e de Sandro Hely Dandolini Peper em face do comprador, visando o desfazimento da compra e venda do bem imóvel descrito na inicial sob a alegação de inadimplemento parcial do contrato, tendo a sentença que condenou este último ao pagamento de saldo devedor sido anulada na forma do Acórdão atacado.

4.

Inocorre qualquer nulidade, omissão ou contradição, fazendo necessário este esclarecimento com o escopo de ratificar a lisura do julgado, especialmente no que tange à observância do devido processo legal e contraditório, uma vez que, na forma do julgamento da Apelação, o feito retornará ao Juízo de Origem e, assim, poderá acompanhar os atos processuais que se seguirem, até porque o Novo CPC admite a figura da extinção parcial do mérito.

5.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu dos Embargos de Declaração opostos por H. P. Empreendimentos Ltda., ora embargada, e negou-lhe provimento, mantendo o Acórdão decorrente do julgamento da Apelação em todos os seus termos.

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

7.

Existem quatro Ações - em trâmite ou transitada em julgado - que envolvem Sandro Dandolini Peper (comprador) e H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. (embargante) em um polo e Robinson Rangel Carvalho (vendedor) e Rei da Solda Comércio em outro, cujo objeto é a compra/venda do galpão comercial descrito na inicial, localizado no município de Paragominas (ID 1154019).

8.

As referidas Ações foram julgadas na mesma sentença proferida em Audiência (ID 1154034), porquanto conexos os feitos, oportunidade em que a Ação de Rescisão Contratual proposta por Robinson Rangel de Carvalho em face do embargante e H. P. Empreendimentos Ltda. fora julgada improcedente e anulada na forma do Acórdão ID
3562893.

9.

O presente feito se desenvolve a partir da

Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Bem e Perca de Quantia Paga n.°

0002977-61.2012814.0039 proposta por Robinson Rangel Carvalho em face da embargante (H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda.) e Sandro Hely Dandolini Peper em face do comprador, visando o desfazimento da compra e venda do bem imóvel descrito na inicial sob a alegação de inadimplemento parcial do contrato, tendo a sentença que condenou este último ao pagamento de saldo devedor sido anulada na forma do Acórdão atacado.

10.

Não obstante a alegação lançada nos Embargos de Declaração de que o julgamento dos Embargos de Declaração padeceria de contradição, observa-se que a nulidade que ensejou a procedência do recurso do embargante decorre exatamente da necessidade de se aferir a eventual existência de valor devido por este, e, nesta hipótese, delimitá-lo, uma vez que o MM. Juízo ad quo quando prolatou a sentença deixou de ouvir testemunha necessária ao esclarecimento desta questão, o que afasta a alegação de
reformatio in pejus
e perfectibiliza o deslinde da demanda.

11.

Não configuração do vício aventado. Prequestionamento implícito.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
SANDRO HELY DANDOLINI PEPER
e embargados
ACÓRDÃO
ID
4828027

e
H. P. EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

SANDRO HELY DANDOLINI PEPER
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
4902907
), em face de
H. P. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. (HP)
e do
V. Acórdão
ID
4828027
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0002977-61.2012.8.14.0039, ACÓRDÃO ID 4828027, JULGADO EM 09/03/2021
)

Aduz a ocorrência de contradição.

Afirma que no julgamento da Apelação a sentença que o havia condenado ao pagamento de R$13.819,16 (treze mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos) fora anulada, com a determinação de realização de nova audiência de instrução e julgamento, tendo, a quando da apreciação dos Embargos de Declaração que deram origem ao Acórdão ora embargado, os quais foram interpostos por H. P. Empreendimentos Ltda., havido menção acerca de pender

nos autos discussão de valores eventualmente remanescentes no Contrato de Compra e Venda entre Sandro Hely Dandolini Peper e Robinson Rangel de Carvalho, porquanto, dependentes da prova testemunhal não produzida.

Sustenta que a ocorrência de reformatio in pejus por não ter sido apresentado recurso de apelação por parte de Robinson Rangel de Carvalho, requerendo o aclaramento dos efeitos do julgamento, para o fim de determinar o retorno dos autos a origem para tratar tão somente da parte que o embargante Sandro Hely sucumbiu, ou seja: R$13.819,16 (treze mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

Em contrarrazões (ID 4902907), a H. P. Empreendimentos Ltda. requereu o chamamento do feito à ordem, aduzindo a ausência de as intimações por desídia do Cartório que não o teria cadastrado no sistema, bem como que o Acórdão teria sido contraditório por em razão da validade da compra e venda do bem objeto da lide, além da configuração de contradição pela ausência de proteção a direitos de terceiros de boa-fé.

Considerando as alegações contidas das contrarrazões, determinei a baixa dos autos em diligência (ID 5017712), oportunidade em que, conforme a Certidão ID 5048719, a UPJ informou que a H.P. Empreendimentos Ltda. não se encontrava cadastrada no Sistema, tampouco seu patrono, razão pela qual determinei a habilitação do causídico nos autos, a qual fora cumprida, conforme o ID 5051332.

Não foram apresentadas contrarrazões por Robinson Rangel Carvalho (ID 5051328).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em

Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, considerando a arguição de nulidade em sede de contrarrazões, cumpre-me esclarecer que as questões foram objeto dos Embargos de Declaração que deram origem ao Acórdão ora embargado, os quais foram manejados por H. P. Empreendimentos Ltda., a qual fora excluída, por sua vez, da lide na sentença, porquanto ilegítima não tendo apresentado recurso de Apelação, ou seja: em relação à ora embargada o decisum ad quo transitou em julgado, constando esta questão o item 6 do resumo estruturado do Acordão e de sua fundamentação,
in verbis
:

6.

O Despacho de Recebimento da Apelação – ID 1154037 fora publicado em nome da advogada Janine Silva Ribeiro (OAB/PA n.° 14.207), enquanto o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos por Robinson Rangel de Carvalho fora efetivado em nome do advogado Felipe de Sousa Ferreira (OAB 15.628) (ID 1154041),
havendo, por conseguinte, trânsito em julgado em relação à embargante da Ação de Rescisão Contratual, o qual, neste momento, vem, por meio de Embargos de Declaração, alegar nulidade por ausência de intimação do julgamento do recurso de Apelação de Sandro Dandolini Peper, quando, em verdade, sucumbiu por meio da preclusão máxima da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva. Vedação à arguição de nulidade de Algibeira, conforme precedentes jurisprudenciais
.

(Grifo nosso)

Assim, não obstante a preclusão máxima que recaiu sobre a ora embargada, H.P. Empreendimentos Ltda., seu recurso fora analisado e improvido em votação unânime, ressalvando que a habilitação efetivada no
ID 5051332 visa tão somente viabilizar o acompanhamento dos atos processuais, uma vez que a sentença então atacada na Apelação fora anulada e envolve relação jurídica que eventualmente pode atingir sua esfera de interesse, uma vez que o
presente feito se desenvolve a partir da Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Bem e Perca De Quantia Paga n.°

0002977-61.2012814.0039 proposta por Robinson Rangel Carvalho em face da embargante (H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda.) e de Sandro Hely Dandolini Peper, visando o desfazimento da compra e venda do bem imóvel descrito na inicial sob a alegação de inadimplemento parcial do contrato, tendo a sentença que condenou este último ao pagamento de saldo devedor sido anulada na forma do Acórdão atacado.

Desta feita, inocorre qualquer nulidade, omissão ou contradição, fazendo necessário este esclarecimento com o escopo de ratificar a lisura do julgado, especialmente no que tange à observância do devido processo legal e o contraditório, uma vez que, na forma do julgamento da Apelação, o feito retornará ao Juízo de Origem e, assim, poderá acompanhar os atos processuais que se seguirem, até porque o Novo CPC admite a figura da extinção parcial do mérito.

Feito o esclarecimento acima, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu dos Embargos de Declaração opostos por H. P. Empreendimentos Ltda., ora embargada, e negou-lhe provimento, mantendo o Acórdão decorrente do julgamento da Apelação em todos os seus termos
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Antes de adentrar das razões recursais propriamente ditas, destaco a existência de quatro Ações - em trâmite ou transitada em julgado - que envolvem Sandro Dandolini Peper (comprador) e H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. (embargante) em um polo e Robinson Rangel Carvalho (vendedor) e Rei da Solda Comércio em outro, cujo objeto é a compra/venda do galpão comercial descrito na inicial, localizado no município de Paragominas (ID 1154019), com destaque à primeira onde se encontra os presentes aclaratórios, a saber:

1.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE BEM E PERCA DE QUANTIA PAGA N.°

0002977-61.2012814.0039:

proposta pelo vendedor em face do comprador, visando o desfazimento do negócio, multa contratual e retenção dos valores pagos, a qual fora julgada improcedente em relação ao réu pessoa física e extinta por ilegitimidade passiva em relação à H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda, ora embargante, sendo a Apelação interposta pelo comprador, Senhor Sandro Dandolini Peper, o qual fora condenado ao pagamento de saldo devedor e que teve acatada a sua preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha que comprovaria alegação de pagamento integral na forma do Acórdão ora atacado.

2.

EMBARGOS À EXECUÇÃO N.° 0003233-04.2012.814.0039 (JULGADOS NA MESMA SESSÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL):
opostos pelo comprador (Sandro Hely Dandolini Peper) em face do vendedor (Robinson Rangel Carvalho), tendo sido julgados procedentes por ausência de liquidez do Contrato exequendo, uma vez fundar-se no pedido de pagamento da cláusula penal do contrato, sendo entendimento no Acórdão ID 3562891 que a pendência da Ação de Rescisão contratual inibe a liquidez da execução fundada na cláusula penal do próprio contrato, com a ressalva de que o recurso então interposto pelo comprador fora conhecido e improvido e fora baixado ao Juízo de Origem em razão do trânsito em julgado ocorrido em 25/09/2020, conforme a Certidão ID 3720024.

3.

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE N.° 0002003-24.2012.814.0039:
proposta pelo comprador em face do vendedor e que fora julgada procedente, ou seja: consolidando a posse do imóvel em favor da H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda., ora embargante, e que encontra-se sobrestada para após o julgamento do recurso da Ação de Rescisão, ante a sua relação de prejudicialidade.

4.

AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSO N.° 0002697-90.2012.814.0039:
ajuizada pelo vendedor em face do comprador e fundada em cláusula penal do contrato de compra e venda firmada entre as partes, tendo sido

extinta em razão da procedência dos Embargos à Execução, estando apensada à referida oposição.

Nesse sentido, insta assentar que as Ações acima listadas foram julgadas na mesma sentença proferida em Audiência (ID 1154034), porquanto conexos os feitos, oportunidade em que a Ação de Rescisão Contratual proposta por Robinson Rangel de Carvalho em face do embargante e H. P. Empreendimentos Ltda. fora julgada improcedente e anulada na forma do Acórdão ID
3562893.

Como acima já referido, o presente feito se desenvolve a partir da

Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Bem e Perca De Quantia Paga n.°

0002977-61.2012814.0039 proposta por Robinson Rangel Carvalho em face da embargante (H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda.) e Sandro Hely Dandolini Peper em face do comprador, visando o desfazimento da compra e venda do bem imóvel descrito na inicial sob a alegação de inadimplemento parcial do contrato, tendo a sentença que condenou este último ao pagamento de saldo devedor sido anulada na forma do Acórdão atacado.

Analisados os autos, não obstante a alegação lançada nos Embargos de Declaração de que o julgamento dos Embargos de Declaração padeceria de contradição, observa-se que a nulidade que ensejou a procedência do recurso do embargante decorre exatamente da necessidade de aferir a eventual existência de valor devido por este, e, nesta hipótese, delimitá-lo, uma vez que o MM. Juízo ad quo quando prolatou a sentença deixou de ouvir testemunha necessária ao esclarecimento desta questão, o que afasta a alegação de
reformatio in pejus
e perfectibiliza o deslinde da demanda.

Como se vê, a alegação de contradição ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 07/07/2021